Tribunal: TJMT
Processo: 1006014-68.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006014-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), ERINEIA RUBERTE GARCIA - CPF: 020.415.559-20 (AGRAVANTE), ERNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 303.797.411-72 (AGRAVANTE), FELLIPE PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 049.306.311-06 (AGRAVADO), CAMILLA PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 044.763.991-93 (AGRAVADO), EDEVAL DA COSTA SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DO IMÓVEIS SOBRE A EXISTÊNCIA DO LITÍGIO, BEM COMO O DEPÓSITO DOS ALUGUÉIS PENDENTES – PROVA DA EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PESSOA DIVERSA DOS PROPRIETÁRIOS – RISCO DE DANO PELA POSSIBILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DO BEM, OBJETO DA AÇÃO, COM TERREIROS DE BOA-FÉ –

PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
DECISUM
MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERINEIA RUBERTE GARCIA e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico n.º 1047033-62.2020.8.11.0041, movida por FELLIPE PEREIRA DE SIQUEIRA e outra, deferiu a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da presente ação às margens da Matrícula nº 79.867 do 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Cuiabá, bem como o depósito, em juízo, dos aluguéis no valor de R$1.200,00, devidamente atualizado pelo IGPM/FGV, a partir de 29.09.2020, sob pena de multa no valor de R$3.000,00 para o caso de eventual descumprimento da ordem judicial.

Nas razões do recurso, em síntese, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustentam que que o referido bem imóvel residencial em questão
“é a moradia dos agravantes, casal de idosos, que o adquiriram no exercício claro da boa-fé perante o legítimo proprietário do imóvel, então genitor dos referidos agravados, o que se faz constar no instrumento de contrato de compra e venda de imóvel firmado na data de 31.07.2020”.

Aduzem que
“em nenhum momento durante a tramitação, seja particular (contrato) ou solene (cartório), houve qualquer registro ou impedimento para a alienação do respectivo imóvel, não havendo qualquer ônus legal que impedisse sua venda”.

Asseveram que aluguéis mensais foram devidamente honrados até a efetiva expedição da escritura, não havendo falar em depósito de quaisquer valores referentes ao uso ou a estadia, já que legítimos proprietários do imóvel.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para afastar a necessidade do depósito judicial e a determinação de averbação do litígio às margens da matrícula do bem.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o pagamento do preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 83683953).

Contraminuta juntada, no Id. 86538975, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção, deixa de opinar no presente feito (Id. 90838963).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico c/c proposta por Fellipe Pereira de Siqueira e Outra em desfavor de Edeval da Costa e Outros, aduzindo, em síntese, que são proprietários do imóvel localizado na Rua Osvaldo da Silva, n. 2414 (atual Rua São Benedito, n. 01/02), Bairro Despraiado, Cuiabá/MT, matriculado sob o n. 79.867, 2º Serviço Notarial de Cuiabá, adquirido por meio de doação realizado por seus pais (Edeval, ora primeiro réu e Servina), em outubro/2013.

Relatam que no dia 14 de setembro de 2020 tomaram conhecimento que o referido imóvel foi vendido aos segundo e terceiro réus, pelo valor de R$ 180.000,00, escritura registrada em 17/09/2020.

Sustentam que o primeiro réu não tem autorização para vender o imóvel e que os segundo e terceiro réus, locatários do imóvel, possuíam conhecimento que o bem era de propriedade do suposto vendedor, configurando dolo com intuito de lhes prejudicar.

A tutela de urgência restou deferida para autorizar a averbação da existência deste processo às margens da matrícula do imóvel, n. 79.867, 2º CRI de Cuiabá, bem como para determinar o depósito em juízo o valor referente ao aluguel mensal, R$1.200,00, a partir de 29/09/2020, devidamente corrigido.

Contra essa decisão, os réus interpuseram a vertente recurso, sustentando que houve excesso da tutela provisória de urgência concedida,
“uma vez que se faz necessária a produção de outras provas no processo de origem para o fim de comprovarem a sua boa-fé e a legalidade da compra e venda”
.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso em tela, como bem consignado na decisão
a quo
, a sentença homologatória (ID 39992792) comprova que o imóvel (matricula n. 79.867) foi doado pelo primeiro réu aos autores/agravados. Já a certidão da matricula (ID 39991040) demonstra a venda do imóvel pelo primeiro réu aos segundo e terceiro réus/agravantes.

Por sua vez, o perigo de dano se mostra evidente, haja vista que o imóvel pode ser comercializado com terceiros de boa-fé caso não haja indicação do litígio na matrícula cartorária.

Outrossim, tem-se que a referida anotação da existência da ação na matrícula do imóvel não importará em qualquer ato expropriatório, sendo que a decisão provisória poderá ser revista a qualquer momento durante a instrução processual.

Quanto à necessidade de depósitos dos aluguéis, considerando que o contrato de compra e venda foi firmado quando ainda estava em vigor o de locação, bem como que os réus/recorrentes utilizaram o imóvel e por lá permanecerão durante o processamento do feito, o pagamento dos aluguéis é medida de lídima justiça, podendo ser revista, de igual, modo, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive quando da apresentação da peça de defesa.

Em resumo, não sendo os argumentos dos recorrentes aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021